Tribunal: TJSP
Processo: 0002085-31.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Crime de Trânsito. Condução de veículo automotor por via pública sem habilitação ou permissão (art. 309 da Lei no 9.503/97). Prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. Ausência de recurso ministerial. Pena em concreto de 6 meses de detenção, com lapso prescricional de 3 anos (art. 109, VI, do Cód. Penal). Período ultrapassado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da

Ementa:
Crime de Trânsito. Condução de veículo automotor por via pública sem habilitação ou permissão (art. 309 da Lei no 9.503/97). Prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. Ausência de recurso ministerial. Pena em concreto de 6 meses de detenção, com lapso prescricional de 3 anos (art. 109, VI, do Cód. Penal). Período ultrapassado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória recorrível, descontado o intervalo em que o processo esteve suspenso. Extinção da punibilidade decretada. Arts. 109, V, 110, § 1o e, ainda, 107, IV, todos do Cód. Penal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0002085-31.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante DIOMEDIS SILVA MASSARANDUBA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinta a
punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o
exame do mérito. V.U." de conformidade com o voto de relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0002085-31.2015.8.26.0002 São Paulo voto no f. 2
Voto no 52.058
Apelação
Criminal
no
0002085-31.2015.8.26.0002
Comarca: São Paulo F. R. Santo Amaro
(1a Vara Criminal Processo no 266/2015)
Juíza: Dra. Ana Lúcia Siqueira de Figueiredo
Apelante: Diomidis Silva Massaranduba
Apelado: Ministério Público (Dr. Renato Davanso)
EMENTA: Crime de Trânsito. Condução de veículo
automotor por via pública sem habilitação ou permissão
(art. 309 da Lei no 9.503/97). Prescrição retroativa da
pretensão punitiva estatal. Ausência de recurso
ministerial. Pena em concreto de 6 meses de detenção,
com lapso prescricional de 3 anos (art. 109, VI, do Cód.
Penal).
Período
ultrapassado
entre
a
data
do
recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
condenatória recorrível, descontado o intervalo em que
o processo esteve suspenso. Extinção da punibilidade
decretada. Arts. 109, V, 110, § 1o e, ainda, 107, IV,
todos do Cód. Penal.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Diomidis Silva Massaranduba saiu
condenado à pena de 6 meses de detenção (regime aberto), pela
prática da infração penal capitulada no art. 309 do Código de
Trânsito Brasileiro (condução de veículo automotor por via pública,
sem habilitação ou permissão para tanto).
O apelo da defesa
f. 237/243
pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0002085-31.2015.8.26.0002 São Paulo voto no f. 3
inversão do resultado, com absolvição, por defendida insuficiência
da prova acusatória.
Subsidiariamente, busca (i) a redução das penas ao
mínimo, (ii) o reconhecimento da atenuante da confissão, e (iii)
justiça gratuita.
Anotam-se contrarrazões ministeriais f. 247/250
que defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 254), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, concluiu, em parecer respeitável, pelo desprovimento do
recurso, f. 258/263, chegando o feito ao Gabinete do Relator,
finalmente, aos 16.out.2019, f. 264.
É o relatório.
Desnecessário exame meritório.
É
que
inegavelmente
presente,
"in
casu”,
a
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.
Responsabilizado
o
acusado
pela
prática
de
condução de veículo automotor por via pública, sem
habilitação ou permissão para tanto (art. 309 da Lei n.o
9.503/97), teve sua pena fixada em 6 meses de detenção.
Que tem prazo prescricional fixado em 3 anos, na
forma prevista no art. 109, VI, do Código Penal.
Assim e inexistente recurso da acusação, regula-se
a prescrição retroativa, para a hipótese, pelas penas concretizadas
(art. 110, § 1o, do Código Penal).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0002085-31.2015.8.26.0002 São Paulo voto no f. 4
E, ainda que excluído o período em que o processo e
o lapso prescricional estiveram suspensos, nos termos do art. 366
do Código de Processo Penal entre 17.ago.2016 e 17.fev.2017, f.
66 e 69, respectivamente , mais de três anos se passaram entre
a data do recebimento da denúncia 18.jun.2015, f. 54 e a da
publicação da sentença 8.mai.2019, f. 221.
Irremediavelmente
prescrita,
retroativamente,
a
pretensão punitiva estatal, pois.
POSTO, na forma dos arts. 109, VI, combinado com
o art. 110, § 1o, e, finalmente, art. 107, IV, todos do Código Penal,
decreta-se a extinção de punibilidade do acusado, face à
ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal,
prejudicado o exame de mérito.